Tribunal: TJES
Processo: 5008513-86.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008513-86.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARIA AUXILIADORA CORREIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008513-86.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

APELADA: MARIA AUXILIADORA CORREIA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO DIGITAL CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Auxiliadora Correia, declarou a nulidade de contrato eletrônico de empréstimo consignado, determinou a extinção do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial sobre a contratação digital; (ii) determinar se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, quando a própria parte apelante declina da oportunidade de requerer a produção de outras provas, como a pericial que posteriormente alega ter sido impedida de realizar.

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 466 e Súmula 479.

5. Cabia à instituição financeira, diante da impugnação da autenticidade do contrato, o ônus de comprovar sua validade e a regular manifestação de vontade da autora (CPC, art. 429, II; Tema 1061/STJ), ônus do qual não se desincumbiu.

6. A suposta contratação digital apresentada pelo banco é unicamente baseada em trilha de contratação e documento com informação genérica de assinatura eletrônica, sem comprovação de biometria facial, geolocalização, certificação digital ou outro meio técnico idôneo.

7. O banco não comprovou sequer o efetivo repasse de valores à autora, o que confirma a inexistência de relação contratual e afasta a possibilidade de compensação.

8. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS: simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba alimentar essencial à subsistência da autora.

10. O valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional, razoável e suficiente à compensação do dano e à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa, quando a própria parte apelante declina da oportunidade de requerer a produção de outras provas, como a pericial que posteriormente alega ter sido impedida de realizar.

2. O banco responde objetivamente por fraude em contratação de empréstimo consignado realizada por terceiros, especialmente quando não comprova a regularidade da contratação digital impugnada.

3. O ônus da prova quanto à autenticidade do contrato recai sobre a instituição financeira, quando questionada pelo consumidor.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa é presumido e independe de demonstração de prejuízo concreto.

5. A repetição do indébito deve ser simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VI e X, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMG, AC 5024366-02.2021.8.13.0145, Rel.ª Des.ª Jaqueline Calábria, j. 30.05.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, de de 2026.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008513-86.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

APELAD
A
:
MARIA AUXILIADORA CORREIA

RELATOR
:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Senhor Presidente.
O indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado do mérito não configuram cerceamento de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados.

No entanto, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas” (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

No caso, o banco apelante, quando teve a oportunidade processual de especificar as provas que pretendia produzir, manifestou expressamente seu desinteresse em fazê-lo.

Conforme a decisão saneadora, o juiz intimou as partes para que indicassem eventuais provas a produzir, justificando sua relevância. Em resposta a essa intimação, o apelante protocolou uma petição informando que “não há outras provas a produzir além das já requeridas nos autos”.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, uma vez que a própria parte apelante declinou da oportunidade de requerer a produção de outras provas, como a pericial que agora alega ter sido impedida de realizar.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Noutra parte, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Cabia à instituição financeira apelante provar a autenticidade dos contratos eletrônicos impugnados (art. 429, II, do CPC) para afastar a alegação de fraude e demonstrar a regularidade da contratação questionada pela apelada, ônus probatório do qual não se desincumbiu.

O contrato impugnado, de nº 1517772754, teria sido firmado de forma virtual em 09/09/2024. A instituição financeira teve a oportunidade de produzir as provas necessárias para elucidar os fatos, contudo, quando intimada para tal, informou que não havia outras provas a produzir além das já apresentadas nos autos.

Além disso, a documentação apresentada para validar a contratação continha apenas a informação datilografada “documento assinado eletronicamente”, sem qualquer indício mínimo que comprovasse sua autenticidade ou a subscrição voluntária por parte da autora.

Averbe-se que a contratação por meio eletrônico, ao mesmo tempo em que autorizada pelo Banco Central (Resolução n. 3.694/2009), é regulamentada na Instrução Normativa nº 28/INSS/PRES/2008, que estabelece as regras para a contratação de empréstimos consignados por beneficiários do INSS, permitindo a contratação digital desde que haja autorização por meio eletrônico, como reconhecimento biométrico facial ("selfie"), acompanhada do envio de documentos pessoais e autorização de consignação assinada digitalmente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2008 - IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO - BIOMETRIA FACIAL - ASSINATURA DIGITAL CONTESTADA - GEOLOCALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 429, II, DO CPC - CONTRATO INVÁLIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VERIFICAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MODULAÇÃO DE EFEITOS - POSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE -DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Nos moldes do art. 3, inciso III, da Instrução Normativa nº 28/2008, do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, a contratação por meio eletrônico é plenamente válida, desde que a autorização ocorra de forma expressa. O ônus da prova, diante da impugnação a autenticidade do documento, incumbe à parte que o produziu, nos termos do art. 429 do CPC/2015. Restando comprovado nos autos a inobservância, pela instituição financeira, dos requisitos mínimos necessários à contratação de empréstimos consignados com pessoa idosa, deve-se reconhecer a nulidade da contratação realizada por meio digital. Diante do reconhecimento da nulidade da contratação, o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe. Para que não haja enriquecimento sem causa por parte da autora, os valores efetivamente depositados em sua conta bancária devem ser devolvidos ou compensados, na forma do art. 368 do Código Civil. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor até 30/02/2021 depende de prova da má-fé por parte do réu, enquanto que aqueles descontados posteriormente devem ser devolvidas em dobro, a despeito da existência de má-fé (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/ 2021). O desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

(TJ-MG - AC: 50243660220218130145, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

No caso, o banco apelante apresentou contrato com documento unilateral denominado “trilha de contratação”, no qual se afirma que a contratação teria ocorrido mediante confirmação via SMS, sem qualquer elemento técnico idôneo capaz de atestar a real manifestação de vontade da consumidora, inexistindo certificação digital, dados de geolocalização, ou mesmo validação biométrica que permitam vincular de forma segura a operação à apelada.

Diante da ausência de provas robustas e fidedignas da contratação regular do empréstimo, e considerando que o banco apelante declinou da oportunidade de produzir mais provas, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pelo apelante, é devida a repetição do indébito.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelado até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro.

Acresça-se que de acordo com a documentação acostada aos autos, o banco não logrou êxito em demonstrar a transferência de crédito de valores diretamente em conta bancária de titularidade da apelada, a título de liberação do suposto contrato de empréstimo, o que revela a inocorrência de efetivo repasse financeiro em favor do apelado e de necessidade de compensação de valores.

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelado atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E o valor da indenização por danos morais fixada em sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se suficiente para indenizar a apelada e como inibidor da repetição da prática pelo apelante.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)